Tribunal: TJBA
Processo: 8046338-07.2025.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n. 8046338-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s): PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON, VERA CRISTINA VIEIRA DE MORAES LUCON

EMBARGADA: JOSEFA MARIA DE JESUS

Advogado(s): ALAN NOBREGA GOMES

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. OMISSÕES APONTADAS. LEGITIMIDADE ATIVA. NATUREZA JURÍDICA DA TESE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ANALISADAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO SANADA SEM EFEITO MODIFICATIVO. PARECER DE OUTRO TRIBUNAL. IRRELEVÂNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que inadmitiu, por unanimidade, a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), sob alegação de omissões relacionadas à legitimidade ativa da requerente, à natureza da tese jurídica proposta, à demonstração de divergência jurisprudencial, à ausência de apreciação de pedido subsidiário de conversão em Incidente de Assunção de Competência (IAC) e à existência de fato novo consistente em parecer ministerial favorável ao incidente em outro tribunal.

II.
Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da legitimidade ativa da associação proponente do IRDR; (ii) saber se o acórdão se omitiu ao avaliar a natureza jurídica da primeira tese proposta; (iii) saber se restou omissa a análise da divergência jurisprudencial alegada; (iv) saber se o acórdão deixou de apreciar o pedido subsidiário de conversão em IAC; (v) saber se parecer ministerial emitido em outro tribunal pode ser considerado fato novo relevante para fins de embargos de declaração.

III.
Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à legitimidade ativa, pois o acórdão recorrido abordou expressamente que a simples legitimidade formal (art. 977, II, do CPC) não é suficiente para instaurar IRDR, sendo exigida representatividade coletiva efetiva, o que não foi demonstrado pela associação embargante.

4. Também foi analisada, de forma detalhada, a natureza da primeira tese jurídica proposta, concluindo-se tratar de questão que demanda verificação fática individualizada, incompatível com a sistemática do IRDR.

5. Quanto à divergência jurisprudencial, restou assentado que, embora existam decisões conflitantes pontuais, a controvérsia ainda não atingiu grau de amadurecimento que justifique a instauração do incidente.

6. Reconheceu-se, no entanto, omissão quanto à ausência de fundamentação específica sobre o pedido subsidiário de conversão em IAC, o que foi suprido no voto, concluindo-se pela sua inadmissibilidade, dada a multiplicidade de ações existentes, o que é incompatível com os pressupostos do IAC, conforme art. 947 do CPC.

7. O parecer ministerial citado pela embargante, emitido em tribunal diverso, não se qualifica como fato novo para fins de embargos, tampouco impõe integração do acórdão.

8. A tentativa de rediscutir a legitimidade com base em interpretação ampliativa do art. 977 do CPC, de requalificar a primeira tese como meramente procedimental, e de afastar o requisito de maturidade jurisprudencial configura inconformismo com os fundamentos adotados, não omissão passível de integração pela via dos aclaratórios.

IV.
Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissão quanto ao pedido subsidiário de conversão em IAC.

Tese de julgamento: “1. A admissibilidade do IRDR exige, além da legitimidade formal prevista no art. 977 do CPC, a demonstração de representatividade coletiva efetiva e interesse público primário. 2. A tese jurídica submetida a IRDR deve versar sobre questão unicamente de direito, incompatível com análise fática individualizada. 3. A ausência de consolidação jurisprudencial e maturidade da controvérsia inviabiliza a instauração do IRDR. 4. O Incidente de Assunção de Competência é cabível apenas quando não houver repetição em múltiplos processos, sendo incompatível com hipóteses de litigância massiva já instaurada."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 976, I, 977, II, 947, 1.022, 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8046338-07.2025.8.05.0000, sendo Embargante Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos – AMBEC e Embargada Josefa Maria de Jesus, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
conhecer
e
acolher parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator